Tribunal: TJMT
Processo: 1032735-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032735-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVANTE), ODAIR ALIFER PEDROGA RAMOS - CPF: 041.554.841-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO E EM CUMPRIMENTO – OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO AJUSTE CELEBRADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ARTS. 5º E 77 DO CPC – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO NÃO COMPROVADO – DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EVIDENCIADOS – MULTA COMINATÓRIA FIXADA PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A restituição do bem apreendido mostra-se medida adequada quando demonstrada a existência de acordo extrajudicial válido e o cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, especialmente diante da omissão deliberada da instituição financeira em comunicar tal circunstância ao Juízo, conduta incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação processual.

A imposição de multa cominatória revela-se legítima como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial, assim como a aplicação de sanção por litigância de má-fé quando evidenciada resistência injustificada e atuação processual abusiva.

Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032735-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: ODAIR ALIFER PEDROGA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005289-69.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
ODAIR ALIFER PEDROGA RAMOS.

Na origem, foi determinada a restituição do veículo apreendido ao réu, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), bem como aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, diante da omissão do banco em informar que havia composição extrajudicial válida e adimplida.

Inconformada, a instituição financeira agravante sustenta que o agravado permanece inadimplente desde a quinta parcela do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1.02612.0000493.24, firmado em 26/03/2024, no valor de R$15.977,40, garantido pela alienação fiduciária do veículo Volkswagen/Gol 1.0, ano 2010, cor branca, placa NUG5452, chassi 9BWAA05U4AT244429.

Argumenta, ainda, a inexistência de má-fé, uma vez que, embora firmado acordo em julho de 2025, o mesmo foi descumprido pelo devedor, que adimpliu apenas a entrada, deixando em aberto as demais parcelas.

Defende, portanto, que não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé, tampouco para a cominação de astreintes pela restituição do veículo, pedindo, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a decisão que determinou a restituição do veículo, determinando seja afastada a totalidade das
astreintes
executadas ou ao menos que ocorra a sua redução.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 316556356
.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 26/09/2025, conforme decisão de Id. 317943391.

Contraminuta acostada no Id. 328041366,
pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, destacando a omissão deliberada da agravante quanto à existência de acordo válido e o cumprimento das obrigações assumidas, bem como a correção da sanção aplicada por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão da agravante de reforma da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado, fixou multa diária para o caso de descumprimento e aplicou sanção por litigância de má-fé, diante da omissão da instituição financeira quanto à existência de acordo extrajudicial válido e em curso de cumprimento.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que o agravado permanece inadimplente desde a quinta parcela do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1.02612.0000493.24, afirmando que o acordo celebrado em julho de 2025 teria sido descumprido, pois adimplida apenas a parcela inicial. Alega inexistência de má-fé, bem como a inadequação da multa cominatória fixada, postulando, subsidiariamente, a sua redução.

O recurso
não
comporta provimento.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a ensejar sua reforma.

Conforme se extrai do
decisum
proferido na origem, restou expressamente consignado que a instituição financeira deixou de informar ao Juízo a celebração de acordo extrajudicial válido e em fase de cumprimento, circunstância que culminou na indevida apreensão do bem, em flagrante afronta aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual previstos nos artigos 5º e 77, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, consta dos autos comprovação de pagamento das parcelas avençadas, inclusive com depósitos judiciais realizados pelo agravado, o que afasta a alegação de inadimplemento absoluto e reforça a conclusão de que a medida extrema de busca e apreensão revelou-se desproporcional no contexto fático delineado.

A conduta processual da agravante, ao omitir fato relevante ao deslinde da controvérsia e insistir na manutenção da apreensão do veículo, mesmo após ciência inequívoca do acordo e do adimplemento substancial, caracteriza resistência injustificada ao andamento regular do processo e uso abusivo do direito de ação, legitimando, portanto, a aplicação da sanção por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

Do mesmo modo, a multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, pois tem natureza eminentemente coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial e a autoridade das decisões jurisdicionais, não se mostrando excessiva diante da reiterada resistência da instituição financeira em cumprir a determinação de restituição do bem.

Ressalte-se que o controle exercido por este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, não autoriza a substituição do juízo de conveniência e oportunidade do magistrado de origem quando a decisão se mostra razoável, motivada e em consonância com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente a boa-fé objetiva, a cooperação e a efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO DE CONTRATO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO.
MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato supostamente já quitado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir a legitimidade do banco quanto à manutenção dos descontos após a quitação contratual; (iii) analisar a adequação e razoabilidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora demonstrou a quitação antecipada do contrato e a continuidade dos descontos, configurando os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas para cessar os descontos nem a transferência de responsabilidade à fonte pagadora, mantendo-se legítima no polo passivo.

A multa cominatória diária de R$ 300,00 se mostra adequada e proporcional, servindo como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”
(N.U 1027733-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – MEDIDA LIMITADA À LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA CORRENTE OPERACIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a determinação judicial que, nos autos de recuperação judicial, ordena o desbloqueio de conta bancária da empresa recuperanda, quando demonstrado que a restrição ao acesso compromete a continuidade das atividades empresariais, sem impor à instituição financeira qualquer obrigação de conceder crédito, realizar adiantamentos ou assumir risco financeiro.

A medida judicial impugnada restringiu-se ao desbloqueio do acesso à conta corrente, indispensável à administração das receitas ordinárias da empresa, em conformidade com o princípio da preservação da atividade empresarial previsto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, não se verificando extrapolação do poder jurisdicional nem interferência indevida na autonomia contratual do credor.

Inexiste nulidade por violação ao contraditório (art. 10 do CPC), quando a concessão da medida de urgência encontra amparo na urgência do pedido, devidamente instruído, sendo admissível a mitigação do contraditório prévio, nos termos do art. 300 do CPC, com a possibilidade de reequilíbrio posterior do contraditório.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, fixada para compelir o cumprimento da ordem de desbloqueio, reveste-se de adequação e proporcionalidade diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial e da necessidade de assegurar a operacionalidade mínima da empresa em crise.

Ausente prova de abuso do juízo de origem ou de imposição ilegítima à instituição financeira agravante, a decisão recorrida revela-se compatível com o regime legal da recuperação judicial, a função social do contrato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida”
(N.U 1027283-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Assim, ausentes os pressupostos para a reforma do decisum, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026